Tribunal: TJSP
Processo: 1001918-85.2018.8.26.0650
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Contrato de proteção veicular. Automóvel furtado. Ação de cobrança cumulada com indenização por danos morais. Impossibilidade de apresentação de CRV, pois estava dentro do veículo subtraído. Inadmissível subordinar o pagamento da indenização contratada a superação, pelo consumidor, de entraves burocráticos, sendo antes suficiente que o contratante autorize ou se comprometa a firmar oportunamente

Ementa:
Contrato de proteção veicular. Automóvel furtado. Ação de cobrança cumulada com indenização por danos morais. Impossibilidade de apresentação de CRV, pois estava dentro do veículo subtraído. Inadmissível subordinar o pagamento da indenização contratada a superação, pelo consumidor, de entraves burocráticos, sendo antes suficiente que o contratante autorize ou se comprometa a firmar oportunamente autorização para transferência. Indenização correspondente ao valor de mercado à época do sinistro, descontada a quota participativa e as multas e impostos pendentes. Dano moral não configurado. Recursos desprovidos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000988814
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001918-85.2018.8.26.0650, da Comarca de Valinhos, em que é apelante/apelada
LIGIA PRISCILA TRALDI SANT ANA (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado/apelante ASSOCIAÇÃO PROTETORA DE VEICULOS
AUTOMOTORES - PROAUTO.
ACORDAM, em 36a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos
recursos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ARANTES THEODORO (Presidente sem voto), MILTON CARVALHO E JAYME
QUEIROZ LOPES.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
PEDRO BACCARAT
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001918-85.2018.8.26.0650 -Voto no 37.836
2
APELAÇÃO No 1001918-85.2018
APELANTES e APELADOS: Lígia Priscila Traldi Sant Ana
e Associação Protetora de Veículo Automotores – PROAUTO
COMARCA: Valinhos – 1a Vara
Contrato de proteção veicular. Automóvel furtado. Ação de
cobrança cumulada com indenização por danos morais.
Impossibilidade de apresentação de CRV, pois estava
dentro do veículo subtraído. Inadmissível subordinar o
pagamento da indenização contratada a superação, pelo
consumidor, de entraves burocráticos, sendo antes
suficiente que o contratante autorize ou se comprometa a
firmar oportunamente autorização para transferência.
Indenização correspondente ao valor de mercado à época
do sinistro, descontada a quota participativa e as multas e
impostos pendentes. Dano moral não configurado.
Recursos desprovidos.
VOTO n° 37.836
Vistos. Trata-se de apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente
procedente a ação de obrigação de fazer cumulada com
reparação de danos. A magistrada, Doutora Bianca
Vasconcelos Coatti, considerou razoável a exigência da
seguradora, referente à apresentação do CRV – Certificado de
Registro do Veículo, como condição para o pagamento da
indenização securitária em razão do furto do veículo da
Autora. Entretanto, reconheceu a obrigação da Ré de pagar a
indenização, ainda que a requerente não tenha apresentado o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001918-85.2018.8.26.0650 -Voto no 37.836
3
documento, pois esta obrigação se tornou impossível,
especialmente diante da rejeição do pedido da Autora
deduzido em Mandado de Segurança, cuja decisão
denegatória transitou em julgado. Condenou a Ré ao
pagamento de R$ 12.767,23, equivalentes ao valor do veículo
conforme Tabela FIPE, descontadas a quota participativa e as
despesas administrativas. Afastou o pedido de ressarcimento
das despesas da Autora com a impetração de Mandado de
Segurança e o dano moral. Repartiu as verbas de
sucumbência.
Apela a Autora insistindo na
reparação do dano moral e pleiteando a condenação da Ré ao
pagamento do capital segurado, não do valor de mercado do
veículo.
Apela
a
Ré
insurgindo-se
contra a condenação ao pagamento da indenização securitária,
já que a Autora não apresentou o Certificado de Registro do
Veículo, documento indispensável para a regulação do
sinistro. Subsidiariamente, pede a expedição de ofício ao
órgão de trânsito para viabilizar a transferência do veículo
para seu nome.
Recursos
regularmente
processados.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001918-85.2018.8.26.0650 -Voto no 37.836
4
É o relatório.
Lígia Priscila Traldi Sant Ana
ajuizou ação contra Associação Protetora de Veículo
Automotores – Proauto – alegando que firmou contrato de
proteção veicular com a Ré e, em 24/02/2017, seu veículo foi
furtado, mas a Ré recusou o pagamento da indenização
securitária, sob fundamento de não ter a Autora apresentado o
Certificado de Registro do Veículo. Anota que o Certificado
estava dentro o veículo furtado. Diz que não conseguiu a
segunda via do documento porque o DETRAN condiciona a
emissão à vistoria do veículo, o que se tornou inviável.
Informa a impetração de Mandado de Segurança contra o
órgão de trânsito, tendo sido denegada a ordem. Pretende o
recebimento da indenização securitária e a reparação do dano
moral.
A
relação
jurídica
é
disciplinada pelo Código de Defesa do Consumidor, pois a
Autora é destinatária final do serviço de “proteção veicular”,
rigorosamente idêntico ao de seguro, e a Proauto fornece tal
serviço amplamente no mercado de consumo, mediante
contrato de adesão.
A Autora se obrigou a entregar
do CRV, nos termos da Cláusula XV, item 1, “c” do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001918-85.2018.8.26.0650 -Voto no 37.836
5
“Regulamento do Associado Proauto” (fls. 293). Todavia a
transferência
administrativa
se
tornou
impossível
ao
consumidor, em razão da restrição referente ao furto e à
impossibilidade de realização da vistoria exigida pelo órgão
de trânsito.
Inadmissível a recusa porque
constitui desvantagem exagerada apontada pelo art. 51, inc.
IV do CDC que a Ré subordine o pagamento da indenização
contratada à superação, pelo consumidor, dos óbices
burocráticos para a transferência dos registro, sendo antes
suficiente que autorize, ou se comprometa a autorizar, as
providências necessárias para tanto e, especialmente, que a
isto não ofereça qualquer resistência.
Quanto
ao
valor
da
indenização, a Cláusula XVIII, item 4, do Regulamento
estipula que, em caso de furto, corresponde ao valor do
automóvel na época do sinistro (fls. 297), no caso R$
13.884,00 (fls. 234). O item 8 da mesma Cláusula impõe o
desconto de: “quota participativa, multas, outros impostos
devidos e mais duas parcelas aderentes ao equipamento” (fls.
297). Tampouco se vislumbra abusividade desta disposição
contratual, decorrência do rateio das despesas entre os
associados. Assim, o valor da indenização é o definido pela
sentença.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001918-85.2018.8.26.0650 -Voto no 37.836
6
Não há que se falar em dano
moral, pois a recusa ao pagamento da indenização estava
fundada em razoável interpretação das cláusulas contratuais.
Ademais, não se relatou circunstância excepcional capaz de
afrontar a honra da Autora.
De fato, não é o pequeno
percalço fato do qual se possa extrair uma ofensa aos
sentimentos ou ao espírito da vítima. É sabido que todos,
considerados a organização da sociedade em que vivem, a
experiência de vida segundo o seu padrão econômico ou o
ambiente a que estão expostos, desenvolvem com maior ou
menor eficácia uma estrutura psicológica que permite lidar
com contrariedades a que certamente estamos sujeitos. Neste
quadro, se as ofensas impostas, ainda que em conseqüências
de atos ilícitos, não ultrapassam esse patamar da
contrariedade, não há dano moral indenizável. O dano moral
que se quer ver indenizado é aquele que ultrapassa, pela sua
intensidade ou duração, aquilo que uma pessoa com estrutura
psicológica normalmente desenvolvida estaria obrigada a
suportar nas sociedades complexas.
Neste sentido já decidiu esta
Câmara: “Ação de cobrança c/c indenização por danos
morais proposta contra Associação Protetora de Veículos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001918-85.2018.8.26.0650 -Voto no 37.836
7
Automotores. Improcedência. Reforma. Veículo e documentos
de porte obrigatório e DUT roubados. Recusa no pagamento
da indenização em razão da não entrega, pelo autor, do DUT
devidamente preenchido. Impossibilidade constatada nos
autos por força maior. Órgão de trânsito que não efetua
reemissão do documento sem prévia vistoria, que, no caso, é
impossível
diante
da
não
recuperação
do
veículo.
Condenação da ré no pagamento da indenização ante a
circunstância excepcional demonstrada. Determinação ao
órgão de trânsito para que proceda à transferência de
propriedade para a ré, a fim de que esta possa reaver os
salvados em caso de recuperação do veículo pela autoridade
policial. Danos morais não ocorrentes. Mero aborrecimento.
Ação julgada parcialmente procedente. Apelação parcialmente provida” (Apelação no
1008476-77.2016.8.26.0348, rel. Des. Jayme Queiroz Lopes,
j. 16.08.2018).
Deste
Tribunal:
“Ação
de
cobrança. Indenização relativa ao furto de veículo proposta
contra a Associação Protetora de Veículos Automotores e o
Detran-SP. Recusa no pagamento da indenização ante a
ausência de entrega do CRV do veículo em nome da
associação. DETRAN que se recusa na expedição de novo
CRV ante o bloqueio do veículo por furto. O novo CRV do
veículo não foi apresentado por caso fortuito. Depois de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001918-85.2018.8.26.0650 -Voto no 37.836
8
efetivada a compra da motocicleta, objeto dos autos, foi
necessária a expedição de segunda via do documento do
veículo em nome do antigo proprietário, que assinou a
transferência em nome do autor, porém antes do registro no
Detran, a motocicleta foi furtada. Condenação da ré no
pagamento da indenização ante a circunstância excepcional
demonstrada. Devidos os descontos pactuados que serão
analisados em liquidação de sentença. Determinação ao
órgão de trânsito para que proceda à transferência de
propriedade para a corré, a fim de que esta possa reaver os
salvados em caso de recuperação do veículo pela autoridade
policial. Precedentes deste Egrégio Tribunal. Recurso
provido em parte” (Apelação no 1005039-18.2015.8.26.0007,
rel. Des. Oscild de Lima Júnior, j. 19.02.2019).
“Indenizatória. Dano moral.
Proteção veicular. Contrato firmado com associação
protetora de veículos PROAUTO. Furto do veículo. Negativa
de pagamento da indenização a pretexto de não haver o autor
apresentado o CRV original. Hipótese em que a ré atua como
seguradora, não obstante a ausência de autorização para
tanto pelos órgãos competentes. Relação de consumo.
Legislação que visa a proteção do consumidor. Condenação
imposta. Deferimento, diante do embate entre as partes, do
pedido de expedição de ofício ao DETRAN para expedição de
segunda via da documentação do veículo sinistrado, para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001918-85.2018.8.26.0650 -Voto no 37.836
9
efeito de transferência da propriedade para a ré. Dano
moral, porém, não configurado. Verba indevida. Relação
obrigacional. Litigância de má-fé do autor afastada. Recurso
da ré provido em parte. Recurso do autor desprovido”
(Apelação no 1008007-10.2014.8.26.0604, rel. Des. Claudio
Hamilton, j. 05.05.2016).
Ante
o
exposto,
nega-se
provimento aos recursos.
Pedro Baccarat
Relator